Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO CESAR CLEMENTE, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1002885-12.2022.8.11.0003, manejada em desfavor de CASTRO & MELO LTDA EPP e outros, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O Agravante aduz, em síntese, que o débito executado tem origem em 04 cheques emitidos no ano de 2016, com importância inicial de R$ 16.270,00, executados nos autos da Execução de no 1004311-69.2016.8.11.0003.
Alega que a decisão foi tomada tendo por supedâneo tão somente o caráter de urgência da medida, no entanto, o pedido também foi formulado com supedâneo no caráter de evidência.
Sustenta que o Juízo a quo entendeu que o fato de a Executada constar como inapta não ensejaria, automaticamente, as hipóteses do art. 50, do CC, deixando de considerar as demais situações narradas pelo Agravante.
Narra que vem tentar receber o crédito de várias formas; protesto dos títulos; propositura da execução; entabulação de acordo com o Agravado, mas descumprido pelo mesmo; penhora e bloqueios nos autos do cumprimento de sentença, restando todos infrutíferos.
Salienta que a pesquisa realizada no Infojud evidenciou que o Agravado deixou de apresentar as declarações anuais ao fisco. Consigna que tomou conhecimento que a empresa Executada consta como inapta junto à Receita Federal e que a sócia administradora da Agravada já possuía outra empresa ativa registrada em seu nome.
Assevera que comprovou “que a Empresa Executada simplesmente encerrou o seu estabelecimento comercial, sem promover as baixas necessárias e que na mesma época a sócio proprietária promoveu a abertura de uma nova pessoa jurídica, cujo o capital social registrado de sua cota parte, perfazia o total de R$ 100.000,00”.
Defende que tal cenário demonstra de forma evidente o encerramento fraudulento de sua atividade, como o propósito de lesar credores, importando sua conduta em desleal comportamento do proprietário perante os credores da pessoa jurídica, “denotando claro desinteresse pelo deslinde do feito, configurando verdadeiro abuso da personalidade jurídica”.
Ressalta a ausência de bens em nome da Executada; ausência de apresentação de declarações de imposto de renda; encerramento do estabelecimento comercial na cidade de Rondonópolis; abertura de nova empresa de modo concomitante, na Cidade de Anápolis/GO e pelo capital social registrado na nova empresa, bem como pelo indício de confusão patrimonial e abuso de personalidade.
Argumenta que os Agravados da empresa Agravada se ocultam indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica, não possuindo condições de satisfazer o débito em litígio.
Defende que o arcabouço fático e probatório autoriza a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa em sede de antecipação dos efeitos da tutela, por urgência e evidência.
Pontua a ausência de prejuízo aos Agravados com o bloqueio de bens, “posto que o objetivo é tão somente promover a garantia da dívida perante o juízo, sendo situação que não lhe tira o direito que discutir sobre qualquer ato processual em momento futuro, no desenrolar do trâmite processual.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, “julgando-o PROCEDENTE, integrando seus sócios, ora Agravados, no polo passivo da execução de origem possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, permitindo os seu bloqueios em sede de antecipação, os quais garantirão o débito em litígio, tal como pugnado na inicial do incidente.” (SIC)
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e dis
tribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que os são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Logo, conforme o princípio da persuasão racional, descrito no art. 371 do CPC, não é possível decidir fora do contexto probatório. E, no caso, ainda não se alinhou elementos de convicção que dessem lastro à alegação da parte autora.
Isso porque, com o vertente requerimento, a parte autora apenas juntou cópia dos atos constitutivos da empresa executada, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral de ambas as empresas indicadas nos autos, o que é incapaz, por si só, de demonstrar o alegado desvio de finalidade.
Afinal, o simples fato de a empresa executada constar como “inapta”, em sua situação cadastral, não significa, automaticamente, que se enquadra nas hipóteses do artigo 50 do CC.
Nesse contexto, não é a mera insolvência, conforme a teoria maior da desconsideração, empregada no artigo 50 do CC, circunstância hábil para deflagrar a responsabilização do sócio. É preciso que também se depare com prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que, como dito, ainda não se vê nos autos.
DISPOSITIVO
Posto isso, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. (...)” (ID. 123073984 - Pág. 129/130).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito almejado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário